Tribunal: TJSP
Processo: 2002244-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002244-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante NETTEN TEC
PRODUTOS TECNICOS EIRELLI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002244-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.356 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2002244-67.2020.8.26.0000
Agravante: Netten Tec Produtos Tecnicos Eirelli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Aguaí
Voto no 16.356
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de crédito
tributário. Creditamento de ICMS. Súmula no 509 do
STJ. Prova insuficiente do pagamento para os fins
da concessão da tutela de urgência. Art. 300 do
CPC e art. 151, inciso V, do CTN. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em processo comum
que discute o creditamento indevido de ICMS em razão de declaração de
inidoneidade do vendedor e a consequente invalidação dos documentos fiscais.
A decisão agravada ponderou a necessidade de instrução do
feito e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, e assim indeferiu a
tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Atendida
a
determinação
de
esclarecimentos
sobre
documentos de interesse, foi indeferida a antecipação da tutela recursal e
determinada a apresentação dos autos à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A aplicação da Súmula no 509 do STJ depende da verificação
de fatos mediante regular instrução do feito, provavelmente mediante a produção
de prova pericial que verifique a realidade das operações mediante prova clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002244-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16.356 JV - L
3
cabal do pagamento, o que não pode ser aferido nesta fase inicial do feito.
Nestas condições, e ponderada a presunção de legitimidade
dos atos administrativos em geral, a disciplina do art. 300 do CPC não autoriza a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso V,
do CTN.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator